Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-69.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000183-69.2012.8.14.0006

APELANTE: MICHAEL BRUNO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PLEITO IMPROVIDO.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, estando de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MICHAEL BRUNO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCESSO Nº: 0000183-69.2012.8.14.0006

RELATÓRIO

MICHAEL BRUNO DE SOUZA NASCIMENTO
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 14/11/2011, no “Bar do Macarrão”, o apelante utilizando-se de arma de fogo, desferiu vários tiros em direção à Joaquim Freitas, com objetivo de ceifar sua vida. Entretanto, na ocasião, Joaquim utilizou-se da vítima Walber dos Santos Fornes como escudo, para se proteger, o qual foi atingido por diversos tiros e somente não foi a óbito por ter sido socorrido a tempo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto nos artigos 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito
pelo parcial provimento
do apelo. Recomenda que seja realizada a revaloração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimentria, mantendo o
quantum
da reprimenda fixado ao apelante.

É o relatório.

À revisão com sugestão de inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

É como voto.Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime, aplicando a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Concorreu ao apelante a circunstância atenuante, prevista no art. 65, I, do CP, por ser menor de 21 anos na data do fato, pelo que o magistrado atenuou a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 18 (dezoito) anos de reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes. Militou em favor do acusado, a causa de diminuição de pena, visto que, por maioria de votos, o C. de Sentença reconheceu que o crime se deu na modalidade tentada e tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo agente, o qual evidenciou que a atitude do réu causou vários transtornos à vítima, a qual teve, inclusive, que se submeter a procedimento cirúrgico, assim, diminuiu a pena anteriormente fixada em 1/3, (06 anos de reclusão),
ex vi
do artigo 14 do CPB e, em razão da ausência de causas de aumento de pena, tornou-a definitiva, concreta e final em 12 (doze) anos de reclusão.

Assim, tendo em vista que a existência de circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, estando de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Portanto, o magistrado
a quo
agiu de forma correta ao exasperar a pena-base, de acordo com as justificativas nas circunstâncias judiciais, as quais esta reatora não vê motivos para readequá-las, pois tal valor se mostra proporcional à conduta gravíssima do acusado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau

Belém, 12/04/2022